Tribunal: STF
Processo: RHC 268704
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Daniela Gonçalves Marques contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem no HC nº 7000677-44.2025.7.00.0000/SP, Relator o Ministro Artur Vidigal de Oliveira.
Consta dos autos que a recorrente foi denunciada em razão da suposta prática do delito de estelionato, tipificado no art. 251, caput, c/c art. 9º, III, “a”, todos do Código Penal Militar - CPM.
Submetida a questão ao Superior Tribunal Militar, o Ministro Relator Artur Vidigal de Oliveira indeferiu o pedido liminar requerido por não vislumbrar os requisitos básicos para a sua concessão. No ensejo de julgamento do mérito da impetração, o Ministro Relator denegou a ordem por observância ao precedente qualificado do julgamento do IRDR nº 7000457-12.2023.7.00.0000.
Neste recurso (e-doc. 3), a defesa sustenta a necessária aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União para superar o entendimento jurisprudencial a respeito da temática (overruling).
Requer, ao final, a concessão da ordem, a fim de que seja reconhecida a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União.
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:
“(...)
Inicialmente, cabe esclarecer que a indicação da autoridade coatora na impetração foi correta, pois a irresignação refere-se ao fato de ter o Juízo Federal da 2ª Auditoria da 2ª CJM indeferido o pedido defensivo de remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar (CCR/MPM), visando ao oferecimento do ANPP, após o representante do MPM ter reiterado o não cabimento do acordo.
Portanto, o objeto desta impetração é a remessa dos autos ao MPM, a fim de ser reconhecida a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União, diante da superação do entendimento jurisprudencial acerca do tema.
(...)
Os impetrantes buscam a remessa dos autos da ação penal militar (APM) n.º 7000279- 71.2024.7.02.0002 ao Ministério Público Militar para fins de proposta do ANPP para a civil Daniela Gonçalves Marques, denunciada pela prática do delito previsto no art. 251, caput (estelionato) do Código Penal Militar (CPM), diante da superação do entendimento jurisprudencial acerca do tema.
Como se sabe, o acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento jurídico com a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal comum pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a obrigatoriedade da ação penal.
(...)
Assim, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi utilizada pelo STM. O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário em 2023, sem suspensão dos feitos que, eventualmente, discutissem o oferecimento do ANPP na esfera de atuação da Justiça Castrense.
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei pelo acolhimento do IRDR para estabelecer o seguinte entendimento em relação ao ANPP: "não tem cabimento o acordo de não persecução penal aos investigados militares à época do fato, que tenham cometido crimes de competência da justiça militar". Contudo, divergindo da maioria, votei no sentido "de admitir sua incidência somente para investigado/acusado civil, ressalvando a necessidade de se manter a vedação de uso do instituto nos casos de crimes propriamente militares praticados por civis em concurso de agentes com militares e pelo cabimento do benefício do sursis processual para o réu civil".
(...)
Não obstante meu posicionamento acerca da questão, externalizado no julgamento do IRDR, não há como desconsiderar o efeito vinculante do precedente qualificado, por razões de isonomia, celeridade e segurança, e em atenção ao princípio da legalidade. Portanto, seguindo o pronunciamento desta Corte Superior, cuja observância é obrigatória, fica absolutamente vedado o uso do ANPP no processo penal militar.
Contudo, por apreço à parte nesta impetração, que merece ver suas irresignações apreciadas por esta Corte, adentro-me ainda mais no mérito para demonstrar que mesmo que o ANPP fosse admitido nesta Justiça especializada (o que, reforço, não é), não seria cabível a celebração do negócio jurídico, pelos fundamentos que passo a expor.
(...)
Vê-se, assim, que para haver a superação do precedente, esse deve ser vinculante. Ora, os precedentes do Supremo Tribunal Federal citados pelos impetrantes não são vinculantes, pois não foram proferidos sob a sistemática da repercussão geral. O que vincula a Justiça Militar da União é o acórdão lavrado no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, que tem tal efeito e que deve ser observado em todas as instâncias desta Justiça especializada. A tese jurídica firmada no IRDR é aplicada a todos os processos que discutam a mesma questão de direito, uniformizando a jurisprudência e garantindo isonomia e segurança jurídica, conforme previsto no Código de Processo Civil.“ (e-doc. 2, p. 38-43, grifei)

No caso, conforme se vê, não se viabilizou o oferecimento do ANPP.
Diante desse quadro, verifico a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem.
Com efeito, em recente julgamento, a colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento:

“HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, § 2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (HC nº 232.254/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/5/24)
 
No caso concreto, verifico que não se oportunizou o oferecimento do ANPP.
Diante dessas considerações, nos termos do caput do art. 192 do RISTF, concedo a ordem para suspender a ação penal, a fim de que o Ministério Público Militar proponha o Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos legais no caso concreto.
Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, à autoridade coatora e à Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar - São Paulo/SP, para que adotem todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão. 
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente